Tribunal: STF
Processo: HC 71690
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-03
Data de publicação: 1995-02-03

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
CITAÇÃO.  REVELIA.  INTIMAÇÃO  DA  SENTENÇA.  DEFICIÊNCIA  DA DEFESA.
PROVA: EXAME.
            I.  - Inexistência de vício  na citação e na intimação da
sentença.
            II.  - Revelia decretada após frustradas diligencias para
localizar o réu e após a constatação de que, beneficiado com a prisão
albergue, evadiu-se.
            III. - Deficiência de defesa não comprovada.
            IV.  - O exame de prova não e possivel em sede de "habeas
corpus".
            V. - Precedentes do STF.
            VI. - H.C. indeferido.